Tribunal: STF
Processo: Rcl 95174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO    DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RE Nº 855.178/SE (TEMA RG Nº 793). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 205.608/RS, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).

2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se “de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União”.

3. Informa que a ação fora originalmente ajuizada junto à Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de Competência no qual o Superior Tribunal de Justiça “sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

4. Noticia a interposição de recurso extraordinário alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final do Tema nº 793 da Repercussão Geral. Informa a negativa de seguimento ao apelo extremo, circunstância que ensejou o manejo de agravo interno, no qual também não obteve êxito. 

5. Sustenta, em síntese, que o órgão reclamado, ao manter a competência do Juízo estadual consentindo com a exclusão da União do polo passivo da lide, violou o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). Argumenta que, consoante o aludido paradigma, os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

6. Requer a concessão de medida liminar “para suspender imediatamente o trâmite do processo”. No mérito, busca “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE)”. 

É o relatório.
 
Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

11. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado, ao fixar a competência da Justiça estadual, no âmbito do Conflito de Competência nº 205.608/RS, teria corroborado com a exclusão da União do polo passivo na demanda originária, violando decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema RG nº 793, cujo julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015).

12. Conforme relatado, na espécie, a decisão reclamada foi proferida no âmbito de conflito de competência instaurado entre o Juído de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Passo Fundo/RS, como suscitante, e o Juízo Federal da 2ª Vara de Passo Fundo — SJ/RS,  como suscitado, nos autos de ação envolvendo direito à saúde, com pleito autoral de condenação do réu — Estado do Rio Grande do Sul — em obrigação de fazer, consistente na realização de “artroplastia de revisão/ reconstrução do quadril”, com urgência.

13. Ao apreciar o incidente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda subjacente. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, cujo julgado — ato ora reclamado — foi assim ementado (e-doc. 5, p. 1-2; grifos acrescidos):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO HOSPITALAR. CIRURGIA. EXCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a procedimento terapêutico hospitalar (cirurgia). 
2. A questão em debate consiste em saber se a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se a competência permanece com a Justiça Estadual. 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou acordos envolvendo a União, Estados e Municípios, para disciplinar competência, custeio e ressarcimento em ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No referido precedente, ficou assentado que os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram discutidos na Comissão Especial. Portanto, não foram contemplados no tema 1.234. 
4. Por outro lado, o Tema 793/STF estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento entre eles, quando cabível. 
5. A inclusão da União no polo passivo não é obrigatória em razão da solidariedade, sendo suficiente o redirecionamento da execução ou ressarcimento, se necessário. Precedentes. Inteligência das Súmulas 150 e 254 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.”

14. Colaciono, por elucidativos, os seguintes trechos do voto proferido pelo Relator nos autos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5, p. 2-3; destaques acrescidos):

“Conforme consignado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou parcialmente acordos interfederativos para disciplinar competência, custeio e ressarcimento em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
No referido precedente, ficou assentado que os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não foram contemplados no tema 1.234. 
Desse modo, é inequívoca a inaplicabilidade do Tema 1.234 às demandas que tratam de procedimento terapêutico hospitalar.
A solução, como decidido, deve observar o Tema 793 da repercussão geral, cuja tese segue transcrita:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
A solidariedade, todavia, não institui litisconsórcio passivo necessário da União em toda e qualquer demanda de saúde, mas impõe ao magistrado o adequado direcionamento da execução à luz da repartição de competências, com posterior ressarcimento entre os entes federativos, quando cabível.
No caso dos autos, o Juízo Federal concluiu pela exclusão da União do processo, com base em decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), destacando que a competência deve prevalecer conforme os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, sendo facultativo o litisconsórcio passivo nestas situações.
Assim, à luz das Súmulas 150 e 254 desta Corte, entendeu que não havia interesse jurídico que justificasse a presença da União no processo, devolvendo os autos ao Juízo Estadual.
Os argumentos do Estado agravante, embora relevantes para sublinhar a necessidade de se observar a repartição de competências e o adequado direcionamento das decisões em saúde, não alteram a premissa objetiva e, no caso, suficiente, de que a Justiça Federal afastou o interesse jurídico da União.
Em suma, eventuais questões de custeio e ressarcimento devem ser resolvidas entre os entes, por determinação judicial, como autoriza a própria tese do STF, e não por deslocamento automático de competência, sobretudo em hipóteses alheias ao espectro do Tema 1.234.
Dessa maneira, preserva-se a competência estadual firmada originalmente, sem prejuízo de eventual determinação de ressarcimento.”

15. Nesse cenário, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante suscitado. Observa-se que o Tribunal reclamado limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente porque o conflito de competência não é a via processual adequada para tal desiderato. 

16. Com efeito, enquanto o Tema RG nº 793 cuidou de definir a quem incumbe o dever de prestar saúde, a decisão reclamada cuidou de resolver qual o juízo competente para julgar a causa após a exclusão de um dos litisconsortes. O Superior Tribunal de Justiça conheceu do conflito e declarou competente o Juízo de Direito estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer, assentando que, em atenção ao disposto nas Súmulas nº 150 e nº 254 do STJ, deve-se prestigiar o entendimento do Juízo federal, que afastou expressamente o interesse da União na presente demanda. Concluiu que a solidariedade prevista no Tema RG nº 793 não instituiu litisconsórcio passivo necessário e que eventuais questões de custeio e ressarcimento devem ser resolvidas entre os entes estatais, e não por deslocamento automático de competência.
 
17. Verifica-se, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, razão pela qual não há falar em descumprimento de qualquer dos comandos fixados no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral), o qual se mostra totalmente inaplicável ao caso.

18. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

19. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

20. Registro, ademais, ad argumentandum tantum, que, ainda que superado o óbice da ausência de aderência em relação à decisão proferida no conflito de competência, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Isso porque, compulsando os autos da demanda subjacente ao incidente, verifica-se que o procedimento postulado pela autora  (artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril), encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 04.08.04.007-6, como de média/alta complexidade.

21. Nota-se que, segundo a Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, o custeio dos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). A responsabilidade do ente central, contudo, cumpre-se por meio da transferência de verbas aos Estados e Municípios. Esses repasses são controlados pelo Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC) e suplementados por recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), com a distribuição dos valores ocorrendo de forma direta entre os fundos de saúde. 

22. Logo, as demandas obrigacionais referentes a procedimentos de média ou alta complexidade não exigem, em regra, a inclusão da União no polo passivo, porquanto compete aos Estados e aos Municípios a prestação do atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante a utilização dos recursos recebidos por meio de transferências fundo a fundo.

23. Seguindo a compreensão ora perfilhada, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 83.797/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025; Rcl nº 84.587/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025;Rcl nº 83.619/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2025, p. 02/09/2025, esta última assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”

24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator